Tribunal: TJDFT
Processo: 0001025-23.2007.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0001025-23.2007.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ MELO, LEILA FERREIRA MELO, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER APELADO: FLORENTINO GONCALVES MENDES, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, JOSE ALVES RODRIGUES, LILIA MARIA ALVES DA SILVA, MARIA APARECIDA ALVES RODRIGUES, JOAO ABADIO ALVES RODRIGUES, PATROCINIO ALVES APARECIDO, GERALDO ALVES RODRIGUES, ANTONIO AGUINALDO ALVES RODRIGUES, VALDINEI ALVES RODRIGUES, BALDUINO MATEUS RIBEIRO, MARIA RITA ALVES RODRIGUES, CELESTINA GONCALVES DE ARAUJO, DANIEL GONCALVES MENDES, IRAIDE GONCALVES SILVA, JAIRO GONCALVES MENDES, OLIMPIO GONCALVES MENDES, TEREZINHA MENDES ROCHA, VILMAR GONCALVES MENDES, SEBASTIAO GONCALVES MENDES, LEILA FERREIRA MELO, LUIZ MELO D E S P A C H O Considerando a complexidade das informações requisitadas, que incluem apresentação de documentos tais como pareceres, mapas e memoriais descritivos das glebas de terra discutidas, defiro a dilação do prazo para atendimento dos itens 4 e 5 da decisão de ID no 48889713, pela Terracap, pelo prazo de trinta (30) dias úteis, conforme requerido (ID no 63032900). Intimem-se. Por ora, abra-se prazo, no sistema, apenas em relação à Terracap. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator